Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-98.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA BASE. VÍTIMA - CUNHADO E TIO POR AFINIDADE DOS RÉUS. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. VÍTIMA EMBRIAGADA. CONCURSO DE AGENTES. DELITO OCORRIDO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Adequada a análise desfavorável da culpabilidade dos réus quando cometeram o delito de homicídio consumado contra o seu cunhado e tio por afinidade. Precedente TJDFT.

2. Adequada a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando os réus praticaram o delito na residência da vítima, com esta embriagada e em concurso de agentes. Precedentes TJDFT.

3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.